Tribunal: TJDFT
Processo: 0719761-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Processo : 0719761-38.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 125204048 dos autos originários n. 0703571-61.2022.8.07.0012) que indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando o despejo liminar por falta de pagamento. Fundamentou o juízo singular: No caso dos autos, não há repertório de provas que evidenciem a probabilidade do direito dos autores, considerando que não há termo contratual assinado pelas partes falando a respeito do direito de retenção pela execução de benfeitorias, que é, a propósito, protegido pela regra do art. 35 da Lei 8.245/91, e que a controvérsia a esse respeito já foi inaugurada na ação que tramita no Juizado Especial e está pendente de apreciação definitiva, não havendo, naqueles autos, qualquer decisão que reconheça o pedido contraposto acerca do débito, o que, caso existisse, sinalizaria a probabilidade do direito dos autores desta demanda e autorizaria a prolação da ordem de despejo. Percebo, portanto, que há uma dúvida sensível a respeito da legalidade da retenção de valore, o que impede a concessão da liminar. Assim, tendo em vista a fragilidade do acervo probatório primário apresentado pelos autores, a ordem de despejo não poderá ser concedida, sem prejuízo de que, no curso da ação, sejam reunidas provas que indiquem, claramente, a probabilidade do direito reivindicado na inicial e ofereçam suporte a uma possível renovação do pedido. Os agravantes sustentam o cabimento do despejo liminar, tendo em vista a inadimplência do agravado desde setembro de 2021. Alegam que a demanda ajuizada pelo agravado em desfavor dos agravantes não obsta a tutela de urgência postulada, pois o Réu não tem o direito de deixar de pagar um valor líquido e certo do contrato de locação porque acredita que, no futuro, obterá um crédito contra os Autores. Salientam que os supostos créditos perseguidos pelo inquilino na sua ação que é evidentemente uma chicana para deixar de pagar o aluguel e não sair do imóvel, não são nem líquidos, nem positivos, nem certos. Reputam desacertado subordinar a ação de despejo à procedência da ação de cobrança e acrescentam que o locatário pode purgar a mora para evitar o despejo imediato. Requerem a concessão da tutela de urgência para deferir o despejo liminar, garantindo ao agravado o direito de purgar a mora. Ao final, a confirmação da liminar e a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. O pedido de despejo está fundado na falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação. De acordo com o art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/91, a medida liminar na ação de despejo será concedida, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios e o contrato esteja desprovido de qualquer garantia, seja por não ter sido contratada, seja em razão de sua extinção ou pedido de exoneração. Portanto, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a três meses de aluguel e ii) contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91. Sobre o tema, ilustram os arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DE GARANTIA LOCATÍCIA. AUSÊNCIA. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS. DEFERIMENTO. CAUÇÃO PRESTADA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposição do artigo 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da referida lei, as quais devem estar previstas expressamente no instrumento, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel, em 15 (quinze) dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0720380-70.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 25/3/2020, DJe 4/5/2020. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. ART. 59, § 1 E INCISO IX, DA LEI N° 8.245/91. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. CLÁUSULA DE GARANTIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. 1. O art. 59, § 1o e inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Não tendo sido prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel e havendo previsão contratual de cláusula de garantia, inviável a concessão da liminar de desocupação, com fundamento no citado art. 59, § 1o, e inciso IX, da Lei do Inquilinato. 3. Agravo não provido. (AGI 0715327-45.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 13/3/2019, DJe 26/3/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRETENSÃO DE ALUGUEIS APÓS O ENCERRAMENTO DA LOCAÇÃO. PEDIDO NOVO. NÃO CONHECIMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO PROVIMENTO DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência desta Corte que, estabilizada a lide, somente cabe a modificação ou acréscimo de pedido com o devido consentimento do réu (art. 329, I, do CPC/2015), motivo pelo qual a apresentação de novo pedido, além daqueles constantes na peça inicial, importa em indevida inovação da causa de pedir, ensejando, por conseguinte, no não conhecimento de suas razões. Precedentes. 2. Na ação de despejo ensejada por falta de pagamento a liminar será concedida nos casos em que o contrato não disponha de algumas das garantias prevista na lei no art. 37 da Lei de Locação, como caução, fiança, seguro-fiança ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. 3. Estando o contrato garantido pelo fiança eficaz, incabível o pedido de concessão da liminar na ação de despejo por falta de pagamento, principalmente, quando ausentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. (AGI 0701599-68.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017. Negritado) Na hipótese, os agravantes não acostaram cópia do contrato de locação, o que obsta a verificação da existência de garantia prevista no art. 37 da Lei 8.245/91 para fins de concessão da tutela de urgência. Além disso, do cotejo dos autos originários, verifico que os agravantes prestaram caução somente após a decisão hostilizada (id. 128220035 na origem). Desse modo, considerando a lei de locação e a jurisprudência dominante, afigura-se ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator